Tribunal: TJMT
Processo: 0016803-45.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016803-45.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO FERNANDES RIBEIRO JUNIOR - CPF: 071.017.691-01 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINICIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO - CPF: 063.085.391-63 (EMBARGANTE), ALEXSANDRO MENDES DA SILVA (VÍTIMA), MANOEL MESSIAS TAVARES - CPF: 191.717.732-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO FERNANDES RIBEIRO JUNIOR - CPF: 071.017.691-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE, CONHECEU DA APELAÇÃO INTERPOSTA E A PROVEU INTEGRALMENTE.
OMISSÃO NO JULGADO
.
INOCORRÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADES, OBSCURIDADES, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO (ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS, MAS DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DE OFÍCIO.

1.

No caso, a pena aplicada na condenação por resistência foi de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos (art. 109, VI do Código Penal). Assim, considerando o recebimento da denúncia no dia 07 de novembro de 2018 (ID 167168656, p. 11) e a sentença (ID 167168672) publicada no dia 04 de outubro de 2022, percebe-se um lapso temporal que supera pelo menos em 10 (dez) meses o interregno previsto legalmente, motivo pelo qual, de ofício, deve ser extinta a punibilidade do embargante quanto a este delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vinícius Renan Pertile de Carvalho contra acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu da apelação interposta e a proveu integralmente (ID 196569695). No caso, indica-se haver omissão no julgado por não ter sido reconhecida a prescrição da resistência (art. 329,
caput
do Código Penal) (ID 199730193).

Após, sobrevieram aos autos as contrarrazões. Assim, o Ministério Público opinou pelo acolhimento do recurso (ID 200400187).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, sabe-se que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal), de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, deverão ser rejeitados. Dessa forma, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Nesse sentido, a ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto, enquanto que quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro. Quanto a contradição, por seu turno, esta configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão, ao passo que a omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

De outro lado, destaca-se que é vedado em sede de embargos de declaração ampliar a questão veiculada no recurso, inovando em teses não suscitadas anteriormente. Todavia, como bem anotado pela defesa, após publicação do acórdão recorrido, o Ministério Público manifestou ciência sem interesse recursal (ID 197116161), de maneira que transitou em julgado o processo para a acusação.

No caso, a pena aplicada na condenação por resistência foi de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos (art. 109, VI do Código Penal). Assim, considerando o recebimento da denúncia no dia 07 de novembro de 2018 (ID 167168656, p. 11) e a sentença (ID 167168672) publicada no dia 04 de outubro de 2022, percebe-se um lapso temporal que supera pelo menos em 10 (dez) meses o interregno previsto legalmente, motivo pelo qual,
de ofício
, deve ser
extinta a punibilidade do embargante
quanto a este delito.

Ante o exposto,
não conheço
dos embargos de declaração opostos por não haver qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza a ser superada. Entretanto, de ofício,
declaro extinta a punibilidade do recorrente quanto à resistência
,

pelo reconhecimento da
prescrição
aventada, pelo transcurso de prazo superior ao previsto legalmente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024